Tribunal: TJES
Processo: 5005549-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005549-67.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL ARAUJO SIMAO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005549-67.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL ARAUJO SIMAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGO 33,
CAPUT, C/C
ARTIGO 35,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, INCISO IV, TODOS DA LEI N° 11.343/06 C/C ARTIGO 29 C/C ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES –
ENDEREÇO DESATUALIZADO – PACIENTE ENCONTRADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO
–
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
-
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
DO PACIENTE
- IRRELEVÂNCIA
- ORDEM DENEGADA.

1.
Mesmo tendo ciência das
cautelares a ele impostas
,

o paciente não manteve seu endereço atualizado
e tomou destino para outro estado da federação, sem que houvesse autorização ou qualquer comunicação ao juízo competente.
2
.
A situação autoriza a decretação da medida constritiva, nos moldes do previsto no artigo 312
e artigo 282, §4º, ambos do CPP.
3.

N
ão se mostra
m
suficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que já descumpridas outrora pelo coacto.
4.

É
pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.

5
.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005549-67.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL ARAUJO SIMAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Breno Reginaldo Rodrigues
em benefício de
RAFAEL ARAUJO SIMÃO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Linhares
/ES.

Sustenta, no bojo da impetração, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

No ponto, alerta para as condições favoráveis do requerente, eis que primário, sem antecedentes criminais, detentor de trabalho lícito e possuidor de endereço fixo, salientando que este não pretende se furtar da aplicação da lei penal.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em cotejo do feito de origem, verifico que o paciente foi denunciado, juntamente a outros 02 (dois) réus, como incurso nas iras do artigo 33,
caput, c/c
artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, todos da lei n° 11.343/06 c/c artigo 29 c/c artigo 69, ambos do Código Penal.

Em sede de audiência de custódia, ao requerente foi concedido o benefício da liberdade provisória, mediante o cumprimento das
seguintes cautelares:
i)

proibição de sair da Comarca onde reside sem prévia autorização do juiz natural da causa;
ii)
comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;
iii)
proibição de frequentar bares, boates e assemelhados;
iv)
comparecer em até 5 (cinco) dias úteis ao juízo ao qual o presente APFD será distribuído, com cópia de comprovante atual de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.

Alertou,
o magistrado condutor da audiência,
que eventual descumprimento daquelas resultaria em novo cerceamento de liberdade do coacto.

Mesmo tendo ciência das condições acima expostas,
o que se extrai do termo de compromisso de id n° 8541166, fl. 14,
o paciente não manteve seu endereço atualizado
e tomou destino para outro estado da federação, sem que houvesse autorização ou qualquer comunicação ao juízo competente para o processamento da ação.

A situação em apreço, por si só, já autoriza a decretação da medida constritiva, nos moldes do previsto no artigo 312
e artigo 282, §4º, ambos do CPP.

Cito jurisprudência de caso análogo, oriunda deste E. Tribunal
. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas cautelares fixadas por ocasião da concessão da liberdade provisória, o que justifica a mais gravosa medida cautelar com base no art. 312, parágrafo único do Código de Processo Penal, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. Precedentes do STJ.
2. Ordem denegada.
(TJES, Habeas Corpus Criminal 5007835-52.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Substituto Jose Augusto Farias de Souza, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 15/12/2023)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal, não se mostrando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que já descumpridas outrora pelo coacto.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator no sentido de denegar a ordem.